Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711176-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CR COSMETICOS EIRELI - ME, EDVARD DA SILVA LEITE DECISÃO Banco do Brasil S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 119158456, autos originários) que indeferiu a renovação da pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados pelo Sisbajud, com ordem reiterada de bloqueio por 30 dias. Pede “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos Agravados” (id. 34317828, pág. 14). O pedido liminar formulado é, em verdade, de antecipação da tutela recursal e, para sua concessão, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, não há risco iminente de dano ou ao resultado útil ao processo, pois o MM. Juiz determinou o arquivamento provisório, com fundamento no art. 921, § 2o, do CPC, sem baixa na Distribuição. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC, cujo prazo será contado da publicação da presente decisão no órgão oficial, art. 346, caput, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora